Tribunal: TJMT
Processo: 1001218-68.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001218-68.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MARIVALDA SOARES DE SOUZA - CPF: 037.101.661-44 (RECORRIDO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE POR DECURSO DO PERÍODO DE PROVA – DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÃO IMPOSTA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO – POSTULADOS RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –

MIGRAÇÃO DO DIREITO NACIONAL DO
JUS PUNIENDI
RETRIBUTIVO PARA O RESTAURATIVO - CUMPRIMENTO SUBSTANCIAL DAS CONDIÇÕES ––

JULGADO DO

TJMG – RECURSO DESPROVIDO.

O caso em pauta recomenda uma análise das suas circunstâncias sob a ótica dos postulados da razoabilidade e/ou da proporcionalidade, vetores de hermenêutica indispensáveis para a justa aplicação da lei penal na modernidade,

era em que o Direito

nacional [brasileiro] migrou do
jus puniendi
retributivo (Código Penal e

Lei de Execução Penal) para o restaurativo (Lei dos Juizados Especiais), na década de 90.

O comparecimento da recorrida em Juízo, ainda que irregular, demonstrou seu desígnio de adimplir com a obrigação, notadamente ao considerar que se apresentou em mais da metade das oportunidades previstas. Além disso, foram cumpridas as demais determinações, quais sejam: não frequentar determinados lugares, como bares, boates e congêneres; não se ausentar da comarca onde reside, sem autorização judicial, por mais de 15 dias; a fiança foi convertida prestação pecuniária, verdadeira pena restritiva de direitos (CP, Art.45, § 1o), a uma entidade beneficente, a qual fez uso social do valor recolhido; inexistem informações que tenha cometido o mesmo delito,

bem como decorreram mais de oito anos do fato [em 17.09.2011], de modo a poder se afirmar que o
sursis
processual exerceu sua função educativa.

“Embora seja possível a revogação do benefício após o decurso do período de prova, não se justifica a medida, por violação aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, apenas porque não compareceu em juízo em todas as oportunidades determinadas na proposta, tendo cumprido regiamente as demais condições que lhe foram impostas.”
(TJMG, RSE 1685590-45.2009.8.13.0479)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1001218-68.2020.8.11.0000 - COMARCA
DE SINOP

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDO: MARIVALDA SOARES DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos de ação penal (Código 161334),
que extinguiu a punibilidade de
MARIVALDA SOARES DE SOUZA, após o transcurso do prazo de suspensão condicional do processo,
por embriaguez ao volante – 306 do CTB – (ID

31834497).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SINOP sustenta que a recorrida não teria cumprido a condição de comparecer em Juízo, o que possibilitaria a revogação do benefício mesmo tendo decorrido o período de prova.

Pede o provimento para que seja desconstituída a sentença que extinguiu a punibilidade e revogada a suspensão condicional do processo
(ID 31834501).

MARIVALDA SOARES DE SOUZA pugna pelo desprovimento do recurso (ID 31834502).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 31834503).

A i. 15a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“Recurso em Sentido Estrito – Denúncia pela prática do delito descrito no art. 306 da Lei 9.503/97 – Suspensão condicional do processo – Expirado o prazo, declarada extinta a punibilidade da Ré – Irresignado, o MPMT alega que expirou o período de prova sem revogação da suspensão condicional do processo – Recorrida não cumpriu condições impostas nem apresentou nenhuma justificativa para descumprimento – Pleiteia a revogação do benefício depois de expirado o período de prova – Possibilidade – Descumprimento das condições impostas – Precedentes – Pelo provimento do recurso
.
”
(Julieta do Nascimento Souza, procuradora de Justiça – ID 35514970)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 17 de setembro de 2011, por volta da 00h36min, na rodovia BR 163, Km 833, em Sinop —MT, MARIVALDA SOARES DE SOUZA conduziu o veículo automotor Marca Honda, Modelo CG 150 Titan, ano 2005, placa JZW 8166, em via pública, com concentração de álcool por litro de sangue superior a 6 (seis) decigramas. [...].

Ante ao exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia MARIVALDA SOARES DE SOUZA, como incursa no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro [...].”

(Luiz Gustavo Mendes de Maio, promotor de Justiça – ID 31833990)

A denúncia foi recebida em 16.11.2011 (ID 31834455).

Em audiência de instrução, realizada na data de 18.06.2013, a recorrida aceitou o benefício de suspensão condicional do processo pelo prazo de 02 (dois) anos, oferecido pelo órgão ministerial, com as seguintes condições:

“a) proibição de frequentar determinados lugares, como bares, boates e congêneres;

b) proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização da Juíza, por mais de 15 dias;

c) comparecimento pessoal e obrigatório em Juízo, bimestralmente, para informar e justificar suas atividades;

d) reversão dos valores pagos a título de fiança fls. 24 à FUNVIDA -Multiuso e templo, Agência 1180-0, conta corrente n. 46478-3, Banco do Brasil.”
(ID 31834469)

Em 31.07.2015, a recorrida, após ser intimada a justificar o não cumprimento integral das condições que lhe foram impostas (ID 31834480), requereu a prorrogação do período de suspensão condicional do processo (ID 31834482).

O Juízo singular prorrogou o período de prova por mais 02 (dois) anos (ID 31834487) e intimou a recorrida acerca da decisão em 14.06.2016.

Em 12.09.2018 foi certificado o cumprimento “de forma irregular” da obrigação de comparecer bimestralmente em Juízo (ID 31834495).

O órgão ministerial postulou a revogação da suspensão condicional do processo (ID 31834496).

Na data de 25.4.2019, o Juízo singular proferiu sentença extintiva da punibilidade do apelado com a seguinte fundamentação:

“Compulsando detidamente os autos, verifico que o benefício da suspensão condicional do processo foi aceito pela acusada na data de 31/07/2015, tendo sido o prazo do período de prova prorrogado por mais 02 (dois) anos na data de 14/06/2016 (data em que a ré foi cientificada para dar continuidade no cumprimento das condições impostas).

Destarte, o processo foi suspenso por dois anos a partir de 14/06/2016 e, consoante certidão de fl. 1040, a acusada não cumpriu devidamente os termos da proposta ofertada pelo Ministério Público, posto que não compareceu bimestralmente para informar e justificar suas atividades de forma regular, conforme a obrigação descrita no item “III” da ata de audiência de fl. 49.

Todavia, tal constatação pelo Parquet ocorreu apenas em 26/11/2018, ou seja, após o transcurso do período de prova estabelecido, o qual se encerraria em 14/06/2018.

Nesse sentido, o §4o do artigo 89 da Lei 9.099/95 estabelece a possibilidade de revogação do benefício da suspensão condicional do processo, no curso do prazo, na hipótese de descumprimento de quaisquer das condições impostas ao beneficiado, cabendo ao Ministério Público fiscalizar e acompanhar o adequado cumprimento do sursis processual, requerendo durante esse prazo as medidas que entender cabíveis.

Por outro lado, conforme extrai-se do §5o do art. 89 do mesmo diploma legal, consolidado no entendimento jurisprudencial pátrio, após o transcurso do prazo acordado para prova do sursis processual, sem que seja verificado eventual descumprimento das condições impostas ao beneficiado, a extinção da punibilidade do acusado é medida de rigor. [...].

Ante o exposto, com fundamento no artigo 89, §5o da Lei 9.099/95, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE da acusada MARINALVA SOARES DE SOUZA e JULGO EXTINTO O PROCESSO. [...].”
(Rosângela Zacarkim dos Santos, juíza de Direito – ID 31834497)

Pois bem.

O descumprimento das condições estabelecidas, durante o período de prova, pode acarretar a revogação do benefício da suspensão condicional do processo, ainda que transcorrido o prazo fixado pelo Juízo, como bem colocado pelo órgão ministerial recorrente, em suas razões.

Todavia, o caso em pauta recomenda uma análise das suas circunstâncias sob a ótica dos postulados da razoabilidade e/ou da proporcionalidade, vetores de hermenêutica indispensáveis para a justa aplicação da lei penal na modernidade,

era em que o Direito

nacional [brasileiro] migrou do
jus puniendi
retributivo (Código Penal e

Lei de Execução Penal) para o restaurativo (Lei dos Juizados Especiais), na década de 90.

Vejamos.

O comparecimento da recorrida em Juízo, ainda que irregular, demonstrou seu desígnio de adimplir com a obrigação, notadamente ao considerar que se apresentou em mais da metade das oportunidades previstas. Além disso, foram cumpridas as demais determinações, quais sejam: não frequentar determinados lugares, como bares, boates e congêneres; não se ausentar da comarca onde reside, sem autorização judicial, por mais de 15 dias; a fiança foi convertida prestação pecuniária, verdadeira pena restritiva de direitos (CP, Art.45, § 1o), a uma entidade beneficente, a qual fez uso social do valor recolhido; inexistem informações que tenha cometido o mesmo delito,

bem como decorreram mais de oito anos do fato [em 17.09.2011], de modo a poder se afirmar que o
sursis
processual exerceu sua função educativa.

Em suma, houve o cumprimento substancial das obrigações impostas.

Aplicável o seguinte julgado do e. TJMG:

“Embora seja possível a revogação do benefício após o decurso do período de prova, não se justifica a medida, por violação aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, apenas porque não compareceu em juízo em todas as oportunidades determinadas na proposta, tendo cumprido regiamente as demais condições que lhe foram impostas.”
(RSE 1685590-45.2009.8.13.0479 – Relator: Des. Renato Martins Jacob – Segunda Câmara Criminal – 10.12.2018)

Nesse quadro, deve ser mantida a sentença que extinguiu a punibilidade de MARIVALDA SOARES DE SOUZA.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020